Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-94.2017.8.11.0095
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001244-94.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERCI SOLA MORENO - CPF: 459.002.991-04 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– AFASTADAS –
DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3.
Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento
ultra ou extra petita
.

4.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente.

6.
As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

7.
(...)
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...)
(
STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)
.

8.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
levando em consideração a
gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
VANDERCI SALA MORENO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderci Sala Moreno
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6) embargo o uso da área e determino a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7) Determino a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8) oficie-se o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em sede de embargos de declaração (ID n. 18090992), o Magistrado Singular
reconheceu a omissão da sentença para oportunizar a parte requerida a comprovar a qualidade de hipossuficiente alegada, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como reconheceu o erro material referente ao descumprimento da liminar em relação à suspender a pratica do desmatamento e abster-se de realizar práticas que impeçam a recuperação da área degradada, razão pela qual promoveu a redução de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada no item 3 da sentença, tendo em vista que não restou comprovado o protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado.

Nas razões do Apelo (ID ́s n. 18090994 / 18091470), a Apelante, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Suscita, ainda, em preliminar, a caracterização de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, em especial a pericial, no sentido de comprovar o suposto dano ambiental, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Afirma, também, que a sentença recorrida apresenta julgamento
ultra petita
, na medida em que, o Ministério Público
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

No mérito, argumenta que, não deve subsistir a condenação por dano ambiental, na medida em que, além de ao tempo de sua ocupação, a área já se encontrar desmatada, não teria sido comprovada
a materialidade do dano ambiental, por não ter sido realizada perícia técnica no local e o auto de constatação seria invalido para tal finalidade, bem como não teria sido considerada a possibilidade de reparação do suposto dano ambiental, mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior.

Defende, em caráter subsidiário, a necessidade de redução do valor fixado à título de
indenização por danos ambientais, tendo em vista a condição econômica da Apelante e os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Destaca, também, que, não há que se falar em descumprimento da liminar, porque foi devidamente comprovada a obrigação imposta pelo Juízo Singular, e, por isso, deve ser afastada a multa judicial.

Por essas razões, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, p
ara que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória, especialmente, no que tange à retirada dos invasores do local e de qualquer estrutura instalada na mata, bem como se determinada a abstenção de Busca e Apreensão dos instrumentos para a realização de queimadas, desmatamento, entre outros.

Pleiteia, ainda, o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença, por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, extirpando a condenação
do Apelante pelo suposto dano ambiental e/ou a redução do quantum indenizatório.

A certidão de ID n. 18091474 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 18091495 / 18091498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 26797967, pelo desprovimento do recurso.

Antes de proceder à análise do pedido de assistência judiciária gratuita, foi determinada a intimação do Apelante, para que, juntasse aos autos documentos que efetivamente justifiquem o deferimento do benefício da gratuidade, sob pena de não ser o apelo conhecido por deserção (ID n. 53766975); o que foi devidamente atendido no ID n. 54799483.

De início, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, em face da demonstração da hipossuficiência, comprovada pelos documentos juntados no
ID n. 54799483.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLACAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZAO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de requerido, o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de provas.

Argumenta, para tanto, que, a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente a pericial, no sentido de comprovar a ocorrência do suposto dano ambiental.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

In casu
, o juiz singular reconheceu que a matéria posta é exclusivamente de direito o que enseja o julgamento antecipado, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC, bem como não se detecta o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.
(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

No caso dos autos, a ação
objetiva a recomposição da área degradada, cuja obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Ademais, o Apelante não traz elemento a corroborar sua tese de necessidade de produção de prova pericial.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Aliado a isso, o Douto Magistrado entendeu que o conjunto probatório, constante dos autos, formado na esfera administrativa e, também, na judicial, comprovava o nexo de causalidade entre as alegações e os danos causados na área desmatada, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende, também, que a sentença recorrida é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Sem razão o Apelante.

O artigo
141
do
Código de Processo Civil
dispõe que o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Igualmente, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e a sentença (artigo
492
do
CPC
).

De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como
'
extra

petita
'
, quando decide fora do que foi pedido,
'ultra
petita
',
quando o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado, e, por fim,
'citra
petita
'
, que é aquela que não examina todas as questões propostas pelas partes.

Conforme precedente deste Sodalício (
RAC n. 00012336520178110095 MT, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)
,
acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
ultra ou

extra petita.

Nesse contexto, tem-se que
''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.''
(REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Assim, não há
julgamento

extra
ou
ultra petita
quando a decisão determina a reparação integral de dano ambiental constatado ou condiciona atividade potencialmente nociva ao meio ambiente ao cumprimento de determinados requisitos legais.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497, estabelece que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Como bem consignou o Ministério Público nas contrarrazões, em audiência de conciliação o juízo
a quo
reiterou a liminar concedida, bem como advertiu que em caso de seu descumprimento o Apelante sofreria o embargo da área, inclusive, determinando a desocupação forçada, bem com destruição dos objetos, vejamos:

"Por fim, fica reiterada a liminar, nos termos já dados, saindo o réu e o advogado cientes de que além da multa já comida, em caso de descumprimento da liminar a partir dessa data sofrerão embargos na área, não podendo usar de qualquer forma o solo, podendo, inclusive ser determinada a desocupação forçada do poluidor, bem como de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente, sem prejuízo das demais penas já arbitradas”.

Contudo, a multa aplicada pelo descumprimento da liminar não foi suficiente para cessar o desmatamento em questão, tendo a necessidade do juízo, ao proferir a sentença, determinar a busca e apreensão de bens utilizados nos ilícitos ambientais.

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superada as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento
ultra petita
, passo à análise do mérito do recurso de apelação.

Inicialmente, ressalto que,
o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, uma vez que além
de o processo se encontrar maduro para julgamento,
já houve a desocupação dos invasores no loteamento, em decorrência do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 40869-40.2016.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Conforme relatado,
Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderci Sala Moreno
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6) embargo o uso da área e determino a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7) Determino a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8) oficie-se o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em sede de embargos de declaração (ID n. 18090992), o Magistrado Singular
reconheceu a omissão da sentença para oportunizar a parte requerida a comprovar a qualidade de hipossuficiente alegada, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como reconheceu o erro material referente ao descumprimento da liminar em relação à suspender a pratica do desmatamento e abster-se de realizar práticas que impeçam a recuperação da área degradada, razão pela qual promoveu a redução de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada no item 3 da sentença, tendo em vista que não restou comprovado o protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelante com base nas conclusões extraídas do Inquérito Civil SIMP n. 0002259-011/2016 (ID n. 18088955),
sob alegação de que, este, juntamente com outros posseiros, provocou dano ambiental, por
desmate a corte raso de floresta nativa, mediante uso de motosserras, trator esteira e queimadas na região da Comunidade Canaã (Lutando por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente, ressaltando que, ambas as áreas de ocupação supostamente fazem parte do território da Fazenda Filizola, localizada no Município de Paranaíta/MT.

Narra a inicial da ACP, que a área é objeto de litígio (ação de reintegração de posse) na Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá—MT, registrada pelo código 1171713, e
que as mencionadas associações (Comunidade Canaã e a Gleba Sol Nascente) foram criadas para promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento de 1.092,19 hectares, sem autorização, ocupando, a primeira organização, 40 (quarenta) lotes e 89 (oitenta e nove) a segunda
.

Destaca, ainda, que, a
totalidade da área invadida de 1.092,19 hectares é de Mata Virgem de Floresta Amazônica que estaria sofrendo intenso desmatamento não autorizado pelo Órgão Ambiental, com a derrubada e extração de madeira, inclusive de espécies nativas protegidas por lei, como a castanheira (Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-Brasil, que é a mais famosa espécie de arvore nativa da Amazonia.

Afirma, também, que o Apelante

Vanderci Sala Moreno
é possuidor do
lote n° 11
, ligado à
Associação de Pequenos Produtores Rurais Lutando por uma Vida Melhor
e, que teria destruído (desmate a corte raso)
11,5 hectares de floresta nativa
objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente nas coordenadas geográficas
09°41' 20" S 56° 46' 26" W
,
(objeto do Auto de Infração do IBAMA nº
9107157 Série E
,
Termo de Embargo nº
634171 Série E
).

Por essas razões, o Autor propôs ação civil pública contra cada um dos ocupantes dos lotes, objetivando a reparação dos danos ambientais causados na área de preservação permanente – mata virgem da Floresta Amazônica; pugnando, liminarmente, pela determinação para sobrestar o ocupante do lote, de praticar qualquer atividade que implique em novo desmatamento, aberturas de novas entradas ou impossibilite a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, sob pena de incidência de multa diária.

No mérito, formulou o pedido de condenação à reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, em razão da responsabilidade objetiva do Requerido
Vanderci Sala Moreno
.

O pedido de liminar foi deferido pelo Magistrado Singular no ID n. 18090001.

A Contestação foi colacionada no ID n. 18090046.

Em petição juntada no ID n. 18090957, o Apelante apresentou o protocolo do requerimento de Cadastro Ambiental Rural – CAR perante a SEMA, argumentando ter cumprido a primeira etapa do tramite legal para a realização do PRA – Programa de Regularização Ambiental, conforme determinado em sede de antecipação de tutela.

Instado a se manifestar, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos e, requereu (ID n. 18090959),
seja reiterada a requisição ao órgão ambiental para que a progressão do desmatamento seja monitorada e informada ao Juízo realizando-se diligência ao local dos fatos para a constatação, se necessário for.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito (ID ́s n. 18090963 / 18090964), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, restou comprovado o dano ambiental, pois,
constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinicius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que “[...] A área em questão possui cadastro no CAR sob o n° MT — 5106299 — B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Agua Azul com área de 8629,52 ha, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues. Porém até a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria n°316 que dispõe sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando-se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de análise de imagem de satélite;
NO ANO DE 2015 A AREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDICIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016
. [...]”.

Destacou, ainda que,
restou demonstrado o
nexo de causalidade entre ato e dano e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade do Apelante em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica) e que, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da Liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.

Opostos embargos de declaração pela parte Requerida (ID ́s n. 18090985 / 18090987), o Juízo
a quo
conheceu, em parte, dos aclaratórios, reconhecendo a existência de omissão quanto à oportunização

de que a parte requerida comprovasse a qualidade de hipossuficiente alegada, bem como reconheceu a existência de erro material quanto ao descumprimento da liminar, determinando a redução de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada no item 3 da sentença, tendo em vista que não ficou comprovado o protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado (ID

n. 18090992).

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, argumentando que a área já teria sido derrubada, antes da ação fiscalizatória, denominada Operação Onda Verde, realizada 25/07/2016, e que estava na posse da área desde 2014 e, por isso, no seu entender não se trata de mata virgem de Floresta Amazônica.

Postula o afastamento do dano moral ambiental, ressaltando que a área é passível de recuperação, além do que os valores arbitrados ferem o princípio da proporcionalidade. Aduz, também, que houve o descumprimento da liminar e, por isso, não tem razão de ser aplicada a multa.

Pois bem.

É
cediço que, na
ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art.
14
,
§ 1º
, da Lei n.
6.938
/1981 e o art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de
11,5 hectares de floresta nativa
, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou no
Auto de Infração e o Termo de Embargo emitidos pelo IBAMA, n
o Relatório Técnico n. 246/DUDALTAFLO/SEMA/2017 (ID n. 18090041), Relatórios Fotográficos, incluindo imagens de satélite, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos no lote 11, a partir do ano de
2016
, o qual ressalta que, até a data de 29-6-2017 foi possível mensurar uma área degradada de 11,065 há, ou seja, no período em que o Apelante já estava na posse daquele local
, pois conforme afirmado por ele próprio (
ID n. 18091465 – pág. 5
), passou a
residir na propriedade no ano de 2014
.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja,
compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido
, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE.
OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei). (Destaquei)

Esse precedente vem sendo reafirmado na jurisprudência do STJ, bem como neste Sodalício,
in verbis
:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.

2. Conforme assentou a Segunda Turma no julgamento do REsp 1.180.078/MG (Rel. Min Herman Benjamin, DJe de 28/2/2012): "A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos".

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1548960 SC 2015/0194584-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 6/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/3/2018). (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9º, § 1º, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1ª Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1ª Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2ª Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9º, § 2º, III do RI/STJ.

2. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1181820 MG 2010/0029751-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2010). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO.

1. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3º deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito.

2. A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias. (...).

4.Recurso provido.

(Ap 58622/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, publicado no DJE 18/5/2018). (Destaquei)

Desse modo,
tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (
desmatamento a corte raso de floresta nativa
) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada e ao pagamento dos danos materiais.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a multa cominatória por descumprimento da liminar.

Isso porque, apesar de inicialmente ter sido arbitrado o valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) x 120 (cento e vinte) dias; ao acolher os embargos de declaração, o Magistrado Singular a reduziu em 50% (cinquenta por cento) em razão da não apresentação do protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado.

Cumpre destacar que inobstante a demonstração de que o Apelante protocolou requerimento de Cadastro Ambiental Rural junto à SEMA, tal situação caracteriza tão somente o início do cumprimento da sua obrigação e não seu cumprimento integral, sendo certo ainda que, persiste a necessidade de apresentação do protocolo de apresentação do PRAD e da respectiva recomposição do meio ambiente degradado.

Como se sabe, nos termos do artigo 497 e o § 1º do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§ 1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Mister destacar que, as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.
DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL EM AQUEDUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO POR PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS VALORES.
FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES
.

- A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a análise acerca da culpa do agente, do que é exemplo a decisão proferida no Resp. 1.374.284, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que aquela Corte expressamente consignou que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Assim, constatada degradação ambiental, deve o agente ser condenado a repará-la, tal como vem decidindo esta Corte- Na espécie, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública amparado na Peça de Informações n.º 11/06, em decorrência da constatação de derramamento de óleo queimado pela empresa AMÉRICA LOGÍSTICA LATINA nas proximidades do local de armazenamento, tendo a substância oleosa atingido o rio Cacequi. A comprovação do dano é constatada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, nos termos da sentença ora atacada, pelo que plenamente atendido o disposto no art. 373, I, do CPC, notadamente pelo fato dos laudos técnicos aduzirem que restou constatada degradação ambiental decorrente de contaminação da valeta de drenagem com efluentes oleosos. Além disso, foram verificadas irregularidades ambientais que constituem risco potencial de degradação ambiental.

- Não observado excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido observadas as disposições do art. 6º da Lei 9.605/98, vale dizer, I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082502071 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 14/02/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/2/2020). [Destaquei]

Quanto ao valor fixado e ao prazo, devem ser mantidos, porquanto razoáveis para o caso em tela, sobretudo se considerado que a cobrança da referida multa somente pesará sobre o Apelante no caso de não cumprimento da medida judicial.

Por fim, em relação ao dano moral, destaca-se que,
este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL
E AMBIENTAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL COLETIVA
. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4. "
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). [Destaquei]

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de floresta nativa
sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente
, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a
gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante (hipossuficiente na forma da lei), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida

Ante o exposto,
AFASTO
as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento
ultra petita
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para readequar o valor
arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021